Tribunal: TJDFT
Processo: 0709798-83.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – APELAÇÃO – ISS – ENTREGA DE GIFTS - FATO GERADOR – EMPRESA SEDIADA EM SÃO PAULO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DF – EXIGIBILIDADE LOCAL DO TRIBUTO – UNIDADE NO DF – INEXISTÊNCIA – COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA – MUNICÍPIO DA SEDE – RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com as normas inscritas nos artigos 3o e 4a da Lei Complementar 116/2003, excetuadas as hipóteses contidas nos incisos de I a XXV, a competência tributária de sujeição ativa do ISS é do município onde sediado o estabelecimento ou o domicílio do prestador de serviços, assim considerados como o local onde as atividades por ele exercidas são desenvolvidas, seja de modo permanente, seja temporário.
2. Não obstante conste do artigo 8o, VIII, do Decreto 25.508/2005, previsão segundo a qual o ISS será recolhido no Distrito Federal quando os serviços forem prestados a órgãos e entidades integrantes da Administração Direta e Indireta, a exceção à regra geral contida na LC 116/2003 pressupõe a existência de “unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador no Município onde o serviço é perfectibilizado, ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributário”, entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial 1.060.210, apreciado pela sistemática dos recursos repetitivos.
3. “Por ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.117.121/SP, a Primeira Seção definiu que, sob a égide da LC 116/2003, o ISS será devido ao município do local da sede do prestador de serviço” (AgInt no AREsp 1865324/DF, DJe de 09/12/2021).
4. Embora todos os municípios tenham competência tributária para legislar acerca do ISS, por força da norma inscrita no artigo 156 da Constituição da República, quando dois entes entidades federados criam hipótese de incidência idêntica, sobre o mesmo fator gerador e mesmo contribuinte, ocorre a bitributação, o que é vedado pelo regime constitucional de repartição de competências.
5. Em sendo incontroverso que o contribuinte não possui unidade econômica, profissional ou quaisquer extensões decisórias no âmbito do Distrito Federal, não incide ISS sobre os serviços de entrega de gifts ao Banco do Brasil local.
6. Recurso provido.